Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.906/1994, ACRESCENTADOS PELA LEI N. 14.365/2022. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES VINCULADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE À ATIVIDADE POLICIAL. MILITARES NA ATIVA. INSCRIÇÃO ESPECIAL NA OAB. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório



    1. A Federação Nacional dos Policiais Federais - Fenapef requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 36).



    2. A requerente afirma “conta[r] com 27 sindicatos regularmente filiados: Sinpofac/AC, Sinpofal/AL, Sinpef/AM, Sipofap/AP, Sindipol/BA, Sinpof/CE, Sindipol/DF, Sinpef/ES, Sinpef/GO, Sispfem/MA, Sinpef/MG, Sinpef/MS, Sinpef/MT, Sinpef/PA, Sinpef/PB, Sinpef/ PE, SSDPF/PI, Sinpef/PR, SSDPF/RJ, Sinpef/RN, Sinpef/RO, Sinpofer/RR, Sinpef/RS, Sinpofesc/SC, Sinpef/SE, Sindipolf/SP e Sinpef/TO3. Por exercer um papel de defesa, organização, coordenação e proteção dos direitos dos policiais federais, acredita-se profundamente ser apta a colaborar, quiçá influenciar, o ato decisório desta emérita Corte Suprema quanto à constitucionalidade dos §§3º e 4º inseridos no art. 28 do Estatuto da Advocacia, que garantem aos policiais e militares o exercício da advocacia em causa própria” (fl. 2, e-doc. 36).



    Sustenta “a constitucionalidade revestida pelos §§ 3º e 4º do art. 28 do Estatuto da Advocacia, constantes na Lei nº 14.365/2022, devendo, por derradeiro, ser declarada a sua legitimidade e validade para que assim possa promover todos os efeitos jurídicos decorrentes do seu conteúdo, em conformidade com diversas garantias presentes na Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 36). 



    3. O caput do art. 1º e o inc. I do art. 3º do Estatuto Social da requerente estabelecem:



    “Art. 1º. A Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef, sociedade civil de direito privado, é uma entidade sindical de segundo grau, sem fins lucrativos, fundada em 25 de agosto de 1990, com caráter federativo, base territorial e foro de âmbito nacional e sede administrativa na SEPS 712/912, bloco 01, salas 101/107, Conjunto Pasteur, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70390-125, constituída por prazo indeterminado, para fins de defesa, organização, coordenação, proteção dos direitos e interesses coletivos e individuais e representação da categoria profissional dos servidores pensionistas da Polícia Federal e de seus filiados”. 



    “Art. 3º. São objetivos da Fenapef:



    I – representar judicial e extrajudicialmente os interesses individuais e coletivos dos servidores sindicalizados da Polícia Federal, de seus pensionistas e dos sindicatos filiados;” (e-doc. 39).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Federação Nacional dos Policiais Federais - Fenapef na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Federação Nacional dos Policiais Federais - Fenapef na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora